Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712988-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURO ZAMBELI JUNKER D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença de ID 67163029 prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento não incorporado ao SUS. É o relatório. Passo ao saneamento do feito. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1234 fixando novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em custear medicamentos não incorporados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Transcrevo parte relevante da ementa: IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Assim, a partir do novo paradigma, incumbe ao Judiciário apena a análise da legalidade do ato administrativo sobre a incorporação do medicamento e do ato administrativo que indeferiu o fornecimento. Destaca-se, ainda, que incumbência do autor em comprovar a eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado. Mesmo ciente da impossibilidade de produção de provas em sede de recursos, considerando o novo paradigma estabelecido no julgamento da Repercussão Geral citada, necessária organização do feito. Assim, o Distrito Federal deverá colacionar a negativa de fornecimento do medicamento, bem como, se for o caso, a negativa da CONITEC de incorporação do medicamento. A parte autora deverá colacionar documentos que demonstrem a ilegalidade do ato administrativo, bem como documentos capazes de comprovar a eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado, com fundamento na Medicina Baseada em evidências. Assim, intimem-se: (i) o Distrito Federal para colacionar a negativa de fornecimento do medicamento, bem como, se for o caso, a negativa da CONITEC de incorporação do medicamento no prazo de 20 (vinte) dias. (ii) a parte autora para colacionar documentos que demonstrem a ilegalidade do ato administrativo, bem como documentos capazes de comprovar a eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado, com fundamento na Medicina Baseada em evidências no prazo de 20 (vinte) dias. (iii) após, ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 15:23:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador